Tribunal: TJES
Processo: 5003168-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3168
-
28
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
RESOLUÇÕES Nº 878 E 891 DA ANEEL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL. EXCEPCIONALIDADE
DECORRENTE D
A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
relacionada à
COVID-19,
veda a
suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
que prestam
serviços essenciais.

2.
O
Ministério d
e
Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/
03/2020 dispôs,
em seu art. 1º, II, que as atividades de beneficiamento e processamento e bens minerais são
considerada
s
essencia
is.

3.
Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica
às
unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

4
. E
mbora tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

5
. A
probabilidade do direito
alegado

na peça exordial
é evidente
,
devendo a agravante se abster
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à agravada
,
o que, a toda evidência,
também prejudicaria o seu processo de recuperação judicial (
0016191-98.2017.08.08.0011
).

6
.
N
a hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

7
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003168-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3168
-
28
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
8
13865
)

interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
8
13870
e
ID
813966
)
prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível

d
e
Cachoeiro de Itapemirim
-E
S
,

que, nos autos d
a
TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

autuada sob o nº 0002898-56.2020.8.08.0011
ajuizada
por
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA
,
deferiu
parcialmente
o pedido
, determinando que:
I) que
a ré se abstenha

de interromper o fornecimento de energia elétrica
da instalação nº 9501296 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020
ou atos que lhe sucederem dentro do contexto da imposição de medidas excepcionais para combate ao Coronavírus
(
COVID-19
)
, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações vencidas após março de 2020 e vincendas durante o período de calamidade pública;
II)
que proceda à redução da demanda mínima objeto do contrato de compra de energia elétrica DECB-ES 02120-2017, CCER nº DECB-ES 02120-2017 para o mínimo legal
(conforme
item ‘
9.2
’
da decisão de fls. 70/71 refere-se a tensão mínima de fornecimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 para que a unidade consumidora seja enquadrada no subgrupo A4, qual seja, 2,3kV ou 2.300V
)

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem embargo da adoção, na hipótese de recalcitrância, de medidas sub-rogatórias concernente
s
à admissão do depósito do valor referente ao mínimo legal em juízo.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese,
que: I) é da União a competência para explorar os serviços de energia elétrica;
II) a União conferiu à ANEEL o dever de regular tais serviços,
nas condições previstas nos contratos de concessão por meio da Lei nº 9.427/96
;
III) é indevida e perigosa a interferência do Poder Judiciário nas Normas Técnicas editadas pela agência reguladora, com potencial de causar ainda mais danos do que se pretende evitar; IV) necessidade de preservação do faturamento da demanda contratada (ausência de imprevisão, caso fortuito ou força maior); V)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão;
VI)

não se aplica ao caso a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020 da ANEEL,
já que
sobreveio a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020,
que
voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 824246), deferindo parcialmente o pedido para possibilitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à empresa agravada.

Contrarrazões (ID 873664) pela manutenção da decisão singular.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de maio de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3168
-
28
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
8
13865
)

interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
8
13870
e
ID
813966
)

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível

d
e
Cachoeiro de Itapemirim
-E
S
,

que, nos autos d
a
TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

autuada sob o nº 0002898-56.2020.8.08.0011
ajuizada
por
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA
,
deferiu
parcialmente
o pedido
, determinando que:
I) que
a ré se abstenha

de interromper o fornecimento de energia elétrica
da instalação nº 9501296 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020
ou atos que lhe sucederem dentro do contexto da imposição de medidas excepcionais para combate ao Coronavírus
(
COVID-19
)
, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações vencidas após março de 2020 e vincendas durante o período de calamidade pública;
II)
que proceda à redução da demanda mínima objeto do contrato de compra de energia elétrica DECB-ES 02120-2017, CCER nº DECB-ES 02120-2017 para o mínimo legal
(conforme
item ‘
9.2
’
da decisão de fls. 70/71 refere-se a tensão mínima de fornecimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 para que a unidade consumidora seja enquadrada no subgrupo A4, qual seja, 2,3kV ou 2.300V
)

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem embargo da adoção, na hipótese de recalcitrância, de medidas sub-rogatórias concernente
s
à admissão do depósito do valor referente ao mínimo legal em juízo.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese,
que: I) é da União a competência para explorar os serviços de energia elétrica;
II) a União conferiu à ANEEL o dever de regular tais serviços,
nas condições previstas nos contratos de concessão por meio da Lei nº 9.427/96
;
III) é indevida e perigosa a interferência do Poder Judiciário nas Normas Técnicas editadas pela agência reguladora, com potencial de causar ainda mais danos do que se pretende evitar; IV) necessidade de preservação do faturamento da demanda contratada (ausência de imprevisão, caso fortuito ou força maior); V)
não há que se falar em desequilíbrio contratual e/ou onerosidade excessiva em prejuízo da agravada, isso porque a “demanda contratada” não possui qualquer ligação com a energia consumida, mas sim com os investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão;
VI)

não se aplica ao caso a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020 da ANEEL,
já que
sobreveio a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020,
que
voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 824246), deferindo parcialmente o pedido para possibilitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à empresa agravada.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
requerida por
MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Narra a autora que se encontra em processo de recuperação judicial nos autos 0016191-98.2017.08.08.0011 perante a 2
a

Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Relata que explora a atividade de serragem, beneficiamento e comercialização de mármore e granito no mercado nacional e mediante exportação, que enseja alto consumo de energia, enquadrando-se como consumidora industrial do subgrupo tarifário A4, por meio de contrato de demanda contratada nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assevera ter celebrado com a demandada o contrato de compra de energia elétrica DECB-ES 02120-2017, CCER nº DECB-ES 02120-2017, por meio do qual adquiriu 295 KW de energia a tensão de 13800 volts, pelo valor mensal de R$ 22.225,15 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).

Informa que sua atividade econômica tem sofrido os efeitos da pandemia de Covid-19, já que seu mercado prioritário é o de exportação e os países clientes se encontram em quarentena, fato que impossibilita a venda de mercadorias.

Alega que seu funcionamento foi interrompido por conta do Decreto Estadual nº 4593-R, dificultando o pagamento dos valores mínimos de demanda contratada, fato que enseja, de outro giro, enriquecimento sem causa da concessionária, ante a inutilização do serviço.

Pontua que sua atividade econômica envolve prioritariamente indústria e alienação de bens para outros locais, razão pela qual a abertura do comércio não alterou seu quadro fático; que a Resolução da ANEEL não tem natureza de lei, não sendo oponível ao Judiciário; que se operou na espécie fato superveniente, força maior e onerosidade excessiva a autorizar a revisão contratual quanto à demanda mínima, bem ainda que se enquadra no conceito de atividade essencial para os fins da Resolução nº 878 da ANEEL.

Requer, em sede de tutela cautelar antecedente, que a demandada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da instalação objeto do contrato, bem como se abstenha de cobrar o valor integral da demanda mínima contratada, substituindo-a pelo faturamento conforme o consumo efetivo ou que reduza a demanda contratada.

O magistrado deferiu parcialmente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que a
Resolução nº 878 da ANEEL
, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública relacionada à COVID-19, veda a suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras que prestam serviços essenciais. Vejamos:

"Art. 2º

Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
:

I -

relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.”

Verifica-se que nos mencionados Decreto nº 10.282/2020 e Resolução Normativa nº 414/2010 não há referência expressa à atividade exercida pela autora. No entanto, o Ministério de Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/03/2020 dispôs que:

"Art. 1º
É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva
das a
ti
vidades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades
:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II -
beneficiamento e processamento de bens minerais
;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.”

Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

P
rocedendo
à
análise do
contexto fático
descrito
e
a
pós compulsar os autos com mais acuidade, entendo por bem rever o posicionamento adotado em sede de antecipação de tutela recursal.

É que, embora
tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
restabelecendo a permissão de
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, essa não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

Dessa maneira, tal como o magistrado singular, vislumbro
a probabilidade do direito
alegado

na peça exordial,
para
desautorizar
a
suspensão
do fornecimento de energia elétrica,
o que, a toda evidência,
também prejudicaria o processo de recuperação judicial da recorrida (
0016191-98.2017.08.08.0011
).

Outrossim, na hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

P
or fim, ressalto que a questão afeta à
redução da demanda contratada para o patamar mínimo estabelecido no contrato foi tratada nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001271-62.2020.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A
O RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3168
-
28
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MM2 MÁRMORES E GRANITOS
LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
RESOLUÇÕES Nº 878 E 891 DA ANEEL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. ATIVIDADE ESSENCIAL. EXCEPCIONALIDADE
DECORRENTE D
A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
Resolução nº 878 da ANEEL, destinada à preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública
relacionada à
COVID-19,
veda a
suspensão do fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras
que prestam
serviços essenciais.

2.
O
Ministério d
e
Minas e Energia, ao editar a Portaria nº 135 no dia 28/
03/2020 dispôs,
em seu art. 1º, II, que as atividades de beneficiamento e processamento e bens minerais são
considerada
s
essencia
is.

3.
Posteriormente
a ANEEL editou
uma nova
Resolução Normativa,
qual seja, a
de

nº 891, de 21/07/2020,
que entrou em vigor em 03/08/2020, revogando o disposto no art. 2º, I, da
anterior
Resolução Normativa
e

autorizando o
corte no fornecimento de energia elétrica
às
unidades consumidoras residenciais,
bem como
àquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação
.

4
. E
mbora tenha sido revogada a norma disposta no art. 2º, I, da Resolução nº 878 da ANEEL,
a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não
se mostra
a melhor solução para o caso concreto,
dada a essencialidade da atividade desempenhada pela empresa agravada e a excepcionalidade do momento imposta pela pandemia de Covid-19, cujos impactos atingiram negativamente diversos setores da economia capixaba.

5
. A
probabilidade do direito
alegado

na peça exordial
é evidente
,
devendo a agravante se abster
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à agravada
,
o que, a toda evidência,
também prejudicaria o seu processo de recuperação judicial (
0016191-98.2017.08.08.0011
).

6
.
N
a hipótese
, não há que se falar em irreversibilidade
da medida
, lembrando que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor/agravado.

7
.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 07 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.